Tribunal: STF
Processo: Rcl 61461
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Amadeus Brasil Ltda em face de decisão do Juízo da 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo 0091800-13.2008.5.01.0023. 



    Na petição inicial, a empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 13.9.2022, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Assevera, assim, que “é incontroverso que a Amadeus Brasil LTDA não participou da reclamação trabalhista na fase de conhecimento, de maneira que não consta no título executivo judicial”, de forma que “não há óbice à suspensão da execução trabalhista como determinado pelo STF, uma vez que verificada a exata situação que se discute no Tema de Repercussão Geral nº 1232” (eDOC 1, p. 10 e 11 - ID: 7ee19f5e)



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, suspendendo-se o trâmite processual na origem, nos termos determinado nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Na espécie, verifico que o Juízo da 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, autoridade ora reclamada, reconheceu a formação de grupo econômico e, por consequência, consignou a responsabilidade solidária da empresa ora reclamante. Confira-se, pois, teor do julgado:



    “1. Inicialmente, com relação ao requerimento da petição de ID 5b655da, verifico pelos documentos juntados com a referida manifestação, que a empresa AMADEUS BRASIL LTDA tem como sócia-administradora a devedora originária (ID 5a74f6c). Ademais, outras empresas do mesmo conglomerado econômico, como a Fundação Rubem Berta, é sócia da empresa Amadeu Brasil Ltda. A Amadeu Brasil Ltda é controlada pelo Grupo Varig S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDESE e foi criada para prestar serviços tecnológicos às demais empresas do conglomerado, o que já foi reconhecido em inúmeras decisões proferidas em ações trabalhistas que tramitam nesta Especializada. Sendo assim, reconheço a formação de grupo econômico da devedora originária com a Amadeu Brasil Ltda e, consequentemente, a responsabilidade solidária para solver os créditos reconhecidos pela presente, na forma do art. 2º, § 2º da CLT. Retifico, neste ato, a autuação, para incluir a AMADEUS BRASIL LTDA  no polo passivo da execução. Intime-se para ciência, sendo certo que deverá efetuar o pagamento do crédito devido nos 15 dias subsequentes ao prazo recursal.” (eDOC 4, p. 116 - ID: 58bf28d6, grifos nossos)



    Opostos embargos declaratórios, suscitando omissão quanto à determinação de sobrestamento nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), o Juízo de origem proferiu decisão nos seguinte termos:



    “De fato, a sentença embargada merece reparo porquanto foi omissa em relação ao Tema 1232 do STF. 



    Assim, sano o vício para fazer constar da fundamentação e do dispositivo da sentença que ‘No que tange ao Tema 1232 do STF, registro que a decisão deste juízo que reconheceu o grupo econômico e incluiu a AMADEUS BRASIL LTDA no polo para responder de forma solidária é de 21/03/2023 (ID c4d6322), e a decisão do STF acerca do grupo econômico é de em 25/05/2023. Portanto, a decisão deste juízo é anterior à decisão do STF.’ 



    Providos os embargos declaratórios na sua totalidade, no entanto, não há efeito modificativo ao julgado”. (eDOC 4, p. 140 - ID: 58bf28d6)



    No ponto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022) 



    Cumpre ressaltar que, recentemente, o Ministro Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023)



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento nos autos do referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023 e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0091800-13.2008.5.01.0023, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente